Tribunal: TJES
Processo: 5016923-04.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016923-04.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERCULES FERREIRA NASCIMENTO FONSECA
RECORRIDO: LOCAMERICA RENT A CAR S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. ATRASO NA DEVOLUÇÃO DO BEM APÓS TÉRMINO DA LOCAÇÃO. RETOMADA ABRUPTA DO VEÍCULO. ABORDAGEM DA LOCATÁRIA EM OUTRO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n
°

5016923-04.2022.8.08.0048

Recorrente: HERCULES FERREIRA NASCIMENTO FONSECA

Recorrido: UNIDAS S/A (nome retificado)

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 3941933).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
HERCULES FERREIRA NASCIMENTO FONSECA
, verifico que a parte recorrente pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, aduzindo a ocorrência de falha na prestação de serviços pela empresa locatária, com a retomada ilegal do veículo quando se encontrava viajando, em outro Estado, sem oportunidade de renovação do contrato de locação.

In casu
, é evidente a relação jurídica entre as partes, consistente na locação de veículo pelo recorrente, sujeitando-se, dessa forma, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, também restou devidamente comprovado que o recorrente não efetuou a devolução do veículo locado na data contratualmente estabelecida (13/06/2022 – cinco diárias), sendo que o cerne da presente lide prende-se a apurar se a conduta adotada pela empresa recorrida (busca e apreensão extrajudicial do veículo quando o recorrente se encontrava em outro Estado) foi legal e se houve excesso ou arbitrariedade em tal conduta.

Ao analisar os autos, em especial todo o arcabouço probatório colacionado pelas partes, além da prova testemunhal ouvida em juízo, constato que houve evidente falha na prestação do serviço pela empresa recorrida, ao efetuar o recolhimento do veículo locado para o recorrente enquanto este se encontrava em outro estado da federação, a trabalho, sendo evidentes os prejuízos ocasionados ao recorrente, que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.

Além do mais, ainda que o recorrente não tenha demonstrado que tentou renovar a locação antes de seu término, a parte recorrida também não logrou êxito em comprovar/demonstrar qualquer contato prévio com o recorrente (por
whatsapp
, por exemplo), oportunizando a devolução voluntária do bem ou até mesmo a renovação do contrato de locação.

Por derradeiro, ainda que haja previsão contratual de retomada do bem em caso de inadimplemento contratual, essa conduta deve estar legalmente amparada, com a adoção das medidas judiciais cabíveis, não sendo crível a adoção de uma “busca e apreensão” extrajudicial, sem prévio contato com a parte adversa.

Ora, a postura adotada pela parte recorrida fere diversos princípios que regem as relações contratuais, em especial o princípio da boa-fé (art. 422 do Código Civil), que constitui uma cláusula geral para a aplicação do direito obrigacional, exigindo que as partes se comportem de forma correta durante a formação e execução do contrato.

Desse modo, a retomada abrupta do veículo não foi justificada, e sendo inequívoca a existência de falha na prestação de serviços por parte da recorrida, cabe-lhe indenizar os prejuízos causados ao recorrente em decorrência de sua conduta. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. ABORDAGEM OSTENSIVA DA LOCATÁRIA EM OUTRO ESTADO, COM RETOMADA ABRUPTA DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE DESSA CONDUTA NÃO COMPROVADA.
SUPOSTA LOCAÇÃO FEITA EM BENEFÍCIO DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. SUSPEITO DE SE BENEFICIAR DA LOCAÇÃO QUE APESAR DE POSSUIR ATRASOS NA ENTREGA DE VEÍCULOS LOCADOS, NÃO FIGURAVA COMO TITULAR NO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE VEÍCULOS PELA RECLAMANTE OU PELO SEU ACOMPANHANTE.
DANO MORAL. OCORRÊNCIA. CONSUMIDORA QUE TEVE O VEÍCULO TOMADO PELA LOCADORA QUANDO ESTAVA EM OUTRO MUNICÍPIO HÁ MAIS DE 1000KM (UM MIL QUILÔMETROS) DE DISTÂNCIA DO LOCAL DE SUA DEVOLUÇÃO. RETORNO DE VIAGEM QUE FOI ACOMPANHADO DE ELEVADA ADVERSIDADE.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). PLEITO DE MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE OBSERVA OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR, Processo nº 0005857-39.2021.8.16.0044
, Relator Juan Daniel Pereira Sobreiro, Órgão Julgador 3ª Turma Recursal, data da publicação 08/08/2022)

No que tange ao dano moral, é sabido que este caracteriza-se como ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa e, nos termos do art. 186 do Código Civil, é passível de indenização.

Assim, em relação ao pedido de indenização por danos extrapatrimoniais, tenho que a sentença merece ser reformada, isto porque restou incontroverso o abalo de ordem moral sofrido pelo recorrente, diante da conduta excessiva e desproporcional perpetrada pela empresa recorrida, com a retomada abrupta do veículo locado, quando o recorrente se encontrava em outro Estado a trabalho, suportando diversos transtornos no seu deslocamento até a sua residência.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável estabelecer o valor da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrida de adotar semelhante postura negligente no futuro.

De outro norte, em relação aos danos materiais, não vislumbro a procedência do indigitado pleito, devendo a sentença ser mantida nesse aspecto, isto porque o recorrente usufruiu do bem locado por período superior ao prazo contratualmente acordado e também não demonstrou que tentou efetuar a renovação do contrato antes de seu término.

Além do mais, as despesas que lhe foram cobradas estão contratualmente previstas (taxa de seguro, taxa de retorno, combustível e taxa administrativa), não verificando qualquer equívoco, ainda, não cobrança do número de diárias (dez no total); devendo ser ressaltando que, do montante total das despesas cobradas (R$ 2.811,93), foi abatido o percentual relativo às cinco diárias pagas inicialmente pelo recorrente (R$ 798,11) e caução no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
HERCULES FERREIRA NASCIMENTO FONSECA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para condenar a parte recorrida a pagar ao recorrente o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizado com juros de 1% ao mês desde o ato citatório.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)